Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. PASSAGENS ANTERIORES. REMISSÃO CUMULADA COM LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. Nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao aplicar a medida socioeducativa, o julgador deverá considerar, além da capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional praticado. Não há no Estatuto previsão para aplicação gradativa das medidas possíveis.
3. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
4. Impõe-se a manutenção da medida socioeducativa de semiliberdade, diante da gravidade em concreto do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o qual, embora praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, foi cometido durante o dia, em via de intensa movimentação de pessoas, bem como em virtude das passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude por atos análogos aos delitos de receptação (uma passagem) e de tráfico de drogas (duas passagens anteriores), sendo que já lhe foram deferidas remissões cumuladas tanto com liberdade assistida como com prestação de serviços à comunidade, o que não foi suficiente para cumprir a função precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente de reeducá-lo e reintegrá-lo na família e na sociedade.
5. Recurso desprovido.